Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 190
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 190
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3º, IV, da Lei nº 10.637/2002 e no art. 3º, IV, da Lei nº 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956